Tribunal: TJMT
Processo: 1037090-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037090-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 36.914.141/0001-67 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE QUE O MEDIDOR PERDEU A PROGRAMAÇÃO – DEFEITO INTERNO QUE NÃO PODE SER CONFIRMADO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO E VISTORIA UNILATERIAL – HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REVELA AUMENTO DO CONSUMO APÓS A SUPOSTA REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 373, II, competia à empresa elétrica apelante demonstrar a licitude da cobrança da recuperação de consumo.

II – Entretanto, o histórico da UC, atesta que não houve variação no consumo após a suposta regularização do aparelho medico.

III – Da mesma forma, tendo em vista que o suposto defeito do aparelho medidor diz respeito a erro de programação, impossível o acolhimento de prova fotográfica e laudo de inspeção produzido unilateralmente, visando à conformação de tal fato.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais no 1037090-89.2018.8.11.0041, da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, ajuizada por SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP, em desfavor da ora apelante.

Na origem, a parte autora recebido fatura eventual, no valor de R$ 194.464,57 (cento e noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Negou a existência de irregularidade, bem como a existência de consumo a ser recuperado.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da fatura de recuperação de consumo, bem como requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contestação, refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo a inexistência do débito questionado, fundamentando sua decisão no fato de que o histórico de consumo elétrico não apresenta variação.

Ainda, negou a ocorrência de dano moral ampliável ao caso, aduzindo que não houve suspensão no fornecimento de energia, ou restrição negativa da parte autora.

Por fim, condenou reciprocamente cada parte ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86 do CPC.

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que os procedimentos adotados para a cobrança são regulares; (ii) que durante inspeção, a concessionário constatou que irregularidade na UC; (iii) que agiu no regular exercício do seu direito inexistindo dano moral; (iv) com tais considerações requer a reforma da sentença, declarando a improcedência da ação.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais no 1037090-89.2018.8.11.0041, da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, ajuizada por SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP, em desfavor da ora apelante.

A alegação recursal consiste na suposta legalidade da cobrança de recuperação de consumo, frente à alegada regularidade da inspeção que teria constado defeito que impedia o regular funcionamento do medidor de energia da parte apelada.

Nesse ponto, peço vênia para transcrever a conclusão do Juiz de piso:

'A autora pretende a declaração da inexistência de débito em razão da cobrança de fatura de recuperação de consumo de energia, bem como a condenação por danos morais.

Os fatos alegados pela Autora merecem parcial acolhimento deste juízo, pelos motivos que se passa a expor.

Dos documentos presentes nos autos, verifica-se do documento “Histórico de Contas Arrecadadas - Histórico de Consumos do Cliente na Alta Tensão”, que acompanha a contestação, que nos meses 01/2018 e 02/2018 o consumo da unidade consumidora obedeceu ao mesmo padrão.

Isso porque, o consumo da autora permaneceu na mesma média durante todos os meses dos anos de 2017 e 2018.'

Pois bem,

Analisando detidamente o histórico de consumo, verifico que o Juiz de piso acertadamente concluiu que não existe variação capaz de confirmar a suposta irregularidade, indicada na inspeção realizada junto a UC da parte apelada.

Ademais, ainda analisando o histórico das faturas, verifico que a após a suposta regularização do relógio medidor, houve diminuição do consumo.

OUTUBRO/2018 ........................... R$ 69.442,55

SETEMBRO/2018 .......................... R$ 85.123,67

AGOSTO/2018...............................R$ 105.532,58

JULHO/2018 ............................... R$ 91.675,88

JUNHO/2018 ............................... R$ 82.001,24

MAIO/2018 .................................. R$ 95.113,82

ABRIL/2018 ................................. R$ 97.513,10

MARÇO/2018 ................................ R$ 147.885,61

FEVEREIRO/2018 ............................ R$ 118.247,22

JANEIRO/2018 ............................... R$ 115.065,48

DEZEMBRO/2017 ............................ R$ 192.375,01

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – ausencia de alteração ou redução do consumo de energia – recuperação de consumo - impossibiliade INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É necessária a demonstração efetiva de que houve redução ou alteração significativa na medição da energia que passou pelo medidor da unidade consumidora, na medida em que a própria legislação de regência garante à concessionária o direito ao ressarcimento das despesas para a verificação e cobrança dos débitos oriundos de fraude.

No caso concreto, revela-se descabida a recuperação de consumo tal como operada pela concessionária, sendo a melhor solução a procedência do pedido vertido na inicial quanto ao tema.' (TJMT, 1a CÂMARA CÍVEL, RAC 1008798-77.2019.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 29/06/2021)

Ainda, esclareço que a inspeção realizada pela empresa elétrica apelante, indicou a existência de erro de programação do relógio medidor, ou seja, falha interna do aparelho.

Ora, é evidente que tal defeito não pode ser demonstrado através de perícia unilateral e de um registro fotográfico.

Nesse sentido:

'Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório.' (TJMT. AP 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 30/07/2014, PUBLICADO NO DJE 06/08/2014).

Ainda,

'A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.” (...).' (N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

Assim, nos termos do art. 373, II, CPC, cabia à empresa elétrica requerida/apelante demonstrar a existência de defeito junto ao aparelho medidor da parte autora/apelada, bem como a regularidade do seu procedimento de vistoria e apuração e constatação.

Entretanto, o que se extrai dos autos, e que após a vistoria unilateral do medidor, não houve aumento no consumo.

Desta feita, entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11o majoram-se os honorários sucumbenciais, pertencentes ao advogado da apelada, em 5% sobre o valor causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023